Tribunal: TJES
Processo: 0000453-36.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Hora Extra
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-36.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO PERINNI e outros (5)

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Agravantes, em sede de Recursos Extraordinário e Especial, sob o fundamento de inexistir comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar se os Agravantes comprovaram os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que apenas o Espólio de José Antônio Perinni apresentou comprovante de rendimento da inventariante, revelando renda mensal incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

Os demais Agravantes não juntaram qualquer documento que demonstrasse a incapacidade de arcar com as custas processuais.

Ademais, os Recorrentes já haviam recolhido custas no primeiro grau e preparo recursal na Apelação, circunstâncias que infirmam a alegada insuficiência econômica.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem suficiência financeira, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, formulado nas contrarrazões, não deve ser acolhido, pois o mero não provimento do Agravo Interno não enseja a penalidade, ausente caráter manifestamente protelatório do Recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da efetiva hipossuficiência econômica, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando os elementos dos autos revelam capacidade financeira do requerente.”

“2. O não provimento do Agravo Interno, desacompanhado de conduta protelatória, não autoriza a imposição da multa do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2º, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.481.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/5/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.713.012/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO Nº
0000453-36.2014.8.08.0024

APELANTE: JOSE ANTONIO PERINNI, MARCOS ALBERTO PENITENTI, ROSANIA SCHUAITH, ODELAR BUTKOVISKY, ALDECYR JOSE COUTINHO, JOAO FELIPE ALMENARA SCARTON

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO PERINNI, MARCOS ALBERTO PENITENTI, ROSÂNIA SCHUAITH, ODELAR BUTKOVISKY, ALDECYR JOSÉ COUTINHO e JOÃO FELIPE ALMENARA SCARTON interpuseram AGRAVO INTERNO (id. 15886517), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (id. 14749869, Vol. 3, p. 286/288), proferida pela Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Recorrentes.

Irresignados, os Agravantes alegam fazerem jus ao benefício da gratuidade judiciária, sob o argumento de estar comprovada a condição de hipossuficiência financeira.

Como sabido, caberá Agravo Interno ou Regimental da Decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes de Câmaras, que causar prejuízo ao direito da parte.

Na espécie, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Agravantes foi indeferido com base nos seguintes fundamentos:

“DECISÃO

ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO PERINNI, ALDECYR JOSÉ COUTINHO, JOÃO FELIPE ALMENARA SCARTON, MARCOS ALBERTO PENITENTE, ODELAR BUTIKOVISK e ROSÂNIA SCHUAITH interpuseram RECURSO ESPECIAL (fls. 277/287), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e RECURSO EXTRAORDINÁRIO (fls. 288/297), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (fl. 258), proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO dos ora Recorrentes, a fim de manter a SENTENÇA prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, cujo decisum julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: CIVIL PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DIREITO RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL JURISDIÇÃO PRESTADA LIMITADA AO PERÍODO VINCULADO AO REGIME CELETISTA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nítida - diante do conjunto da postulação empreendida pelos autores/apelantes -, a pretensão de todo inapropriada para fins de cumprimento de sentença trabalhista perante a justiça comum. Precedente.

2. Sentença emanada da justiça laboral que reconhece direito inconteste apenas para fins de percepção de diferenças salariais relativas a período anterior a migração para o regime estatutário.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em razão do insucesso.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140003377, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Com efeito, opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (fl. 271).

Irresignados, os Recorrentes aduzem, no bojo do RECURSO ESPECIAL, divergência jurisprudencial e violação ao artigo 7º, da Constituição Federal, e à Lei Complementar nº 46/94, sob o argumento de fazerem jus ao recebimento de horas extras e seus reflexos, conforme apurados na Ação Trabalhista nº 0145700-86.1992.5.17.0002.

Por outro lado, no tocante ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, alegam contrariedade ao artigo 7º, da Constituição Federal, diante do não reconhecimento das horas extras trabalhadas nas bancas examinadoras do Recorrido.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento de ambos os Recursos (fls. 300/310 e 311/328).

Na espécie, os Recorrentes foram intimados para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais necessários à obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita (fls. 390/391).

Sucede, contudo, que apenas o ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO PERINNI apresentou a cópia do comprovante de rendimento da Inventariante CRISTIANE MARIA AURICH PERINNI, no valor de R$ 7.995,32 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), além de boletos de pagamento de plano de saúde e demonstrativo de gastos com aulas de atividades físicas.

No que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, é cediço que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

No caso, os Recorrentes já formularam idêntico pedido no primeiro grau de jurisdição, o que foi indeferido pela EMINENTE MAGISTRADA TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL à fl. 186, inexistindo qualquer impugnação, o que resultou no pagamento das custas prévias (fl. 187).

Ademais, no âmbito do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, os Recorrentes efetuaram o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 509,53 (quinhentos e nove reais e cinquenta e três centavos) (fl. 245), sendo tal ato incompatível com a concessão da benesse.

Nesse contexto, diante da pluralidade de Recorrentes, bem como da ausência de comprovação da modificação da situação econômica por parte deles, há fundada dúvida sobre a veracidade da alegação de incapacidade para arcar com as despesas do presente processo.

Isto posto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Intimem-se os Recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento.

Após, retornem os autos conclusos.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Como se percebe, ao tempo em que proferido o decisum objurgado, restou explicitado que apenas o ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO PERINNI apresentou a cópia do comprovante de rendimento da Inventariante CRISTIANE MARIA AURICH PERINNI, no valor de R$ 7.995,32 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), além de boletos de pagamento de plano de saúde e demonstrativo de gastos com aulas de atividades físicas, inexistindo, por outro lado, quaisquer informações a respeito da situação financeira dos demais Agravantes.

Além disso, como também destacado, os Agravantes já formularam idêntico pedido no primeiro grau de jurisdição, o que foi indeferido à fl. 186, inexistindo qualquer impugnação, o que resultou no pagamento das custas prévias (fl. 187).

Ademais, consoante afirmado na Decisão impugnada, no âmbito do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, os Recorrentes efetuaram o recolhimento do preparo recursal no valor de R$ 509,53 (quinhentos e nove reais e cinquenta e três centavos) (fl. 245), sendo tal ato incompatível com a concessão da benesse.

Outrossim, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que “em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil formulado em Contrarrazões, o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que “O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso” (AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Nesse contexto, como o presente Agravo Interno não se mostra manifestamente inadmissível, de tal forma que a simples interposição possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatório, revela-se descabida a aplicação da multa.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão do dia 09.02.2026 a 13.02.2026.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Declaro minha suspeição para atuar no processo.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.